Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em face da inexistência de bens penhoráveis.
2. O recorrente alega que o processo foi extinto sem a realização de medida constritiva capaz de satisfazer o seu crédito. Afirma que a penhora de recebíveis é compatível com o rito sumaríssimo, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja deferida a penhora de 20% dos valores oriundos de venda realizada com cartão de crédito e débito da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito pode ser admitida no cumprimento de sentença em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
5. A Jurisprudência tem permitido a penhora de percentual de faturamento de empresa quando não houver outros bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento do STJ, bem como das turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 886.894/SP e acórdãos 1787686, 1773749 e 2029641.
6. No caso, observa-se que foram realizadas várias tentativas de constrição de bens pelos sistemas Renajud e Sisbajud, permanecendo o débito em aberto. Ademais, a empresa continua operando normalmente e promovendo venda por meio de cartões de crédito. Assim, ante a inexistência de outros bens penhoráveis, necessário o deferimento do pedido para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para prosseguimento do cumprimento de sentença com a penhora de ativos financeiros decorrentes de operações com cartão de crédito e débito, no percentual de 20%, até o limite atualizado do débito.
8. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019; TJDFT, Acórdão 1787686, 07026117120188070004, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023; Acórdão 1773749, 07012684220238079000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023; Acórdão 2029641, 0701374-33.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.